Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADOS. LAUDO PERICIAL ELABORADO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE MEDIDOR. AUMENTO DE CONSUMO REGULAR. HISTÓRICO QUE COMPROVA A VARIAÇÃO DE CONSUMO. NOVA PERÍCIA PELO INMETRO QUE COMPROVA REGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA REGULAR. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, observa-se que o TOI e o Comunicado de Substituição do medidor para aferição foram devidamente assinados pela genitora do consumidor, de modo que durante todo o período o consumidor foi informado da possível irregularidade no consumidor.
2. Ausência de irregularidade no procedimento para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a irregularidade no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT.
3. Histórico de consumo que comprovam que as faturas questionadas não destoam da média aritmética das faturas anteriores não impugnadas, guardadas as peculiaridades inerentes ao fim de ano, aumento de tarifas, incidência de imposto, bandeiras tarifárias e parcelamento de débitos. Faturas questionadas em conformidade com a oscilação de consumo.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007407-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MATTHEUS NUNES MORENO MILLECK - CPF: 053.874.541-06 (RECORRIDO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023